Tribunal: CARF
Processo: 13502.900430/2011-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13502.900430/2011-85
Recurso
Voluntário
Resolução no
3401-002.227 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
24 de março de 2021
Assunto
PROVA
Recorrente
BRACELL BAHIA FLORESTAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
em diligência, nos termos do voto condutor, vencidos os conselheiros Marcos Antônio Borges e
Ronaldo Souza Dias, que negavam provimento ao recurso. Este julgamento seguiu a sistemática
dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido na Resolução no 3401-002.224, de 24 de
março de 2021, prolatada no julgamento do processo 13502.900423/2011-83, paradigma ao qual
o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Lazaro Antônio Souza Soares – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Ronaldo Souza Dias, Fernanda Vieira Kotzias,
Marcos Antonio Borges (suplente convocado(a)), Mariel Orsi Gameiro (suplente convocado(a)),
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco, Lazaro Antonio Souza Soares (Presidente).

Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
Trata-se de pedido de ressarcimento vinculado a declarações de compensação de
Cofins Mercado Interno relativo ao quarto trimestre de 2004.
A DRF indeferiu o pedido de crédito com base em parecer que descreve
insuficiência probatória uma vez que a Recorrente não apresentou arquivos magnéticos nos
termos do ADE COFIS 15/01.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13502.900430/2011-85
Fl. 719
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3401-002.227 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900430/2011-85

Intimada, a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade em que
destaca:
Apesar de não ter apresentado os arquivos magnéticos exigidos pela fiscalização,
apresentou outros documentos que apontam a liquidez e certeza de seus créditos;
O presente processo deve ser reunido com outros que possuem o mesmo objeto e
causa de pedir remota, com diferença apenas no período de apuração;
Os dados solicitados pela fiscalização podem ser apresentados em planilhas
diferentes da descrita no ADE COFIS 15/01;
Os créditos pleiteados decorrem da aquisição de insumos, energia elétrica e
aluguel de máquinas e equipamentos para o processo produtivo;
Deve ser realizada diligência para confirmar o regime de recolhimento das
contribuições a que a Recorrente se encontra submetida bem como o
enquadramento dos dispêndios como insumos.
A DRJ manteve o indeferimento do crédito porquanto:
“Na hipótese de créditos a título de Contribuição para o Pis e de Cofins, o
reconhecimento do direito creditório poderá ser condicionado pela autoridade
fiscal à apresentação de arquivo digital de todos os estabelecimentos da pessoa
jurídica, com os documentos fiscais de entradas e saídas relativos ao período de
apuração do crédito, conforme previsto na Instrução Normativa SRF n. 86, de
2001, especificado no Anexo Único do Ato Declaratório Executivo COFIS No 15,
de 23 de outubro de 2001”;
A opção por formas alternativas de demonstração do crédito é da fiscalização;
A prova do direito ao crédito é da Recorrente;
“Não se afigura plausível, assim, que o julgamento seja convertido em
prescindível diligência, como deseja o inconformado. A uma, a medida não supre
o obrigatório fornecimento dos arquivos digitais até o presente momento carentes
de apresentação; a duas, não fosse assim, representaria injustificado
esvaziamento do poder outorgado à autoridade fiscal condutora da investigação
acerca do presente direito creditório”;
A autoridade administrativa não pode se manifestar sobre matéria Constitucional;
Perícia em processo administrativo fiscal não se presta a fazer prova a cargo da
Recorrente;
“Considera-se, com fundamento no art. 16, §1o, do Decreto n. 70.235, de
1972, não formulado o pedido, vez que deixa de atender a requisitos
previstos no inciso IV do precitado artigo, a saber: nome, endereço e
qualificação profissional do perito”.
Fl. 720
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3401-002.227 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900430/2011-85

Irresignada, a Recorrente interpôs Voluntário em que argumenta:
“A lei não deixa a cargo da autoridade administrativa o estabelecimento de
condições e a exigência de garantias para que o contribuinte possa utilizar a
compensação”;
“Em que pese a apresentação de Manifestação de Inconformidade que
colacionou aos autos documentos aptos a demonstrar a existência do crédito, bem
como a comprovação de que a ora Recorrente havia contratado empresa
especializada para recuperar os arquivos no formato solicitado pelo i. Auditor
Fiscal, o Acórdão recorrido simplesmente limitou-se a repetir o que foi aduzido
na ocasião do Despacho Decisório, sem observar os Princípios basilares do
Processo Administrativo Fiscal, em especial o Princípio da Verdade Material e
do Formalismo Moderado”;
“O ordenamento jurídico brasileiro, nesse caso representado pela Lei
9.784/1999, deve ser rígido nas formalidades exigidas quando a ausência dessas
resultar em prejuízo ao erário. Ou seja, se o descumprimento de uma obrigação
formal não impossibilitar a verificação das alegações ali apresentadas, não
haveria motivo para aplicar sanções ao Agente que descumpriu, sob pena de
estar praticando um formalismo exacerbado que, por sua vez, não encontra
amparo na legislação e jurisprudência pátria”;
Não incidência de juros sobre multa.

Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
Fiscalização e Recorrente debatem sobre a NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO
DE PLANILHA nos termos do ADE COFIS 15/2001 para a concessão de créditos das
contribuições não cumulativas. De um lado, ressalta a fiscalização ser de sua
competência condicionar o gozo do crédito a apresentação de planilhas nos moldes do
ADE COFIS 15/2001, nos termos do artigo 65 § 3° da IN RFB 900/08. De outro lado, a
Recorrente destaca a ilegalidade da antedita IN ao incluir requisito não previsto na
norma de regência.
Após o pedido de crédito, a fiscalização intimou a Recorrente para apresentar planilhas
nos moldes do ADE COFIS 15/01 indicando: fornecedores, notas fiscais de entrada e
saída, serviços contratados de terceiros, serviços prestados pela Recorrente,
importação, exportação, insumos do processo produtivo, cadastro de bens entre outras.
Em resposta a Recorrente informou que estava em fase de alteração de software de
controle de processos (de DATASUL para SAP) e que, por tal motivo, precisaria de
prazo para o cumprimento da exigência.
Fl. 721
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3401-002.227 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900430/2011-85

Tendo em vista o problema técnico acima citado, a Recorrente trouxe aos autos outros
documentos para respaldar seu pedido, nomeadamente, DACON, descrição do processo
produtivo, “cópia dos papéis de trabalho que são base para apuração das contribuições
do PIS e COFINS e preenchimento da DACON dos exercícios de 2004, 2005 e 2006 [ou
seja, planilhas]”, notas fiscais por amostragem de energia elétrica e prestação serviços.
Os documentos apresentados podem (em tese) lastrear a liquidez e certeza dos créditos
pleiteados, tornando imperiosa a diligência para melhor esclarecimento.
Ante o exposto, voto por converter o julgamento em diligência para que, superada a
ausência da apresentação de planilha nos termos do ADE COFIS 15/2001, analise e
quantifique os créditos da Recorrente, conforme documentos já coligidos aos autos e,
caso entenda necessário, nova intimação da Recorrente para apresentação integral,
apresentando relatório fundamentado e circunstanciado do ocorrido. Após, deve ser
concedida vista à Recorrente para se manifestar sobre os trabalhos no prazo de trinta
dias. Ao final, com ou sem manifestação da Recorrente, deve o processo ser
encaminhado a este Colegiado para prosseguir o julgamento.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o
julgamento em diligência para que, superada a ausência da apresentação de planilha nos termos
do ADE COFIS 15/2001, analise e quantifique os créditos da Recorrente, conforme documentos
já coligidos aos autos e, caso entenda necessário, nova intimação da Recorrente para
apresentação integral, apresentando relatório fundamentado e circunstanciado do ocorrido.
Após, deve ser concedida vista à Recorrente para se manifestar sobre os trabalhos no prazo de
trinta dias. Ao final, com ou sem manifestação da Recorrente, deve o processo ser encaminhado
a este Colegiado para prosseguir o julgamento.

(documento assinado digitalmente)
Lazaro Antônio Souza Soares – Presidente Redator
Fl. 722
DF CARF MF
Documento nato-digital